Tribunal: TJBA
Processo: 8025780-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025780-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GILVAN BEZERRA LIMA JUNIOR Advogado(s): MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA AGRAVADO: MARCOS BEZERRA LIMA e outros Advogado(s):ROBSON JOSE DA CRUZ JUNIOR, ALINE VALERIA GOMES DE QUEIROZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO ANTERIOR À SENTENÇA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade na qual o executado alegava o pagamento integral do débito antes da prolação da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção de pré-executividade é a via adequada para alegar pagamento quando a comprovação do fato é controversa e exige dilação probatória; e (ii) é possível discutir, na fase de cumprimento de sentença, o pagamento supostamente ocorrido antes do trânsito em julgado, especialmente quando o executado foi revel na fase de conhecimento. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível para arguir matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não demandem produção de provas. No caso, a alegação de pagamento foi controvertida pela parte contrária, que atribuiu aos recibos uma finalidade diversa, tornando necessária a dilação probatória, o que inviabiliza o uso da exceção. 4. A alegação de pagamento ocorrido antes da sentença constitui matéria de defesa que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. A inércia do executado, que foi revel, acarreta a preclusão do direito de discutir a questão na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC. 5. O pedido subsidiário de excesso de execução, por estar fundado na mesma alegação de pagamento prévio, também não prospera, pois a premissa da qual deriva não pode ser analisada nesta via processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é via inadequada para a arguição de pagamento quando a matéria se mostra controversa e demanda dilação probatória. 2. Opera-se a preclusão sobre a alegação de pagamento anterior à sentença quando a matéria não foi suscitada na fase de conhecimento pelo executado, ainda que revel." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508 e 525, § 1º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.147.580/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025780-14.2025.8.05.0000, em que é agravante GILVAN BEZERRA LIMA JUNIOR e agravado(s) MARCOS BEZERRA LIMA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.